Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVA JÁ PRODUZIDA QUE SE AFIGURA IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na existência (ou não) de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial (laudo psicossocial) em ação de modificação de guarda e regime de visitas.
II. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
III. O indeferimento de elaboração de novo laudo técnico (estudo psicossocial) não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o juiz (condutor da instrução processual) fundamentou a prescindibilidade de produção de outros elementos de prova, dado que o acervo probatório se mostra suficiente para a solução da controvérsia por já existir laudo juntado aos autos pela própria requerente.
IV. Agravo de instrumento desprovido.